Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-60.2023.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002905-60.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ROGER GUYSS PUPULIN - CPF: 039.161.761-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO EXTRAJUDICIAL –
PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO PARCELADO
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIDE ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO –
ART. 922, CAPUT, CPC
– SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Da leitura dos termos do acordo extrajudicial, infere-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes.

2.
O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

3
.
A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cooperativa
d
e Crédito, Poupan
ç
a
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Diamantino
, nos autos
da Ação de
Execução
,
ajuizada
em face de
Roger
Guyss

Pupulin
,

que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes, para quitação do contrato e extinguiu o feito.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma,
que o acordo (minuta de id
214861839
) ajustou a quitação do contrato no pagamento de
49
prestações e que seu pedido era pela suspensão do feito, para o aguardo do cumprimento integral do ajuste, para só então extinguir a ação.

Sustenta
que pediu expressamente pela suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

Argumenta a inteligência do art. 922 do CPC
e a ausência de discricionariedade.

Pondera que o pacto se deu para pagamento parcelado.

Aduz
o princípio da vedação da decisão surpresa e do contraditório, de modo que, no seu entendimento,
incumbe ao Juízo “a quo” impulsionar o feito, a fim de intimar o credor para manifestar acerca do cumprimento integral do acordo.

Defende que em caso de não acolhimento do recurso, que não sejam arbitrados ho
n
orários recursais.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à Origem
.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se
a Cooperativa
apelante contra a sentença que, após homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguiu a ação de
execução
, pela transação, quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

A
pura-se dos autos que se trata de ação
de execução, fundada
n
o descumprimento do pagamento das parcelas da
Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, em
18/07/2022
,
contrato
n. C21631578-2,
em que foi
concedido
financiamento no valor de R$ 36.108,00
.

Reside o inconformismo da apelante na extinção do feito
.

Das razões recursais, abstrai-se que busca o
provimento do recurso para reformar a sentença
singular,
no sentido de homologar o acordo celebrado entre as partes e suspender o processo até o cumprimento integral da obrigação.

Pois bem, d
a leitura dos termos do acordo, infere-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios
, uma vez que
a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes.

Bem ainda, na
espécie,
a minuta d
o acordo
(
id
214861839)
prevê o pagamento da dívida em
49
prestações.

A
minuta
anexada e subscrit
a
pelo devedor dispõe
acerca do comparecimento espontâneo
,
através do pacto,

dando-se por
citad
o
.

A corroborar,

o processo ainda se revela útil para a finalidade pretendida pelo exequente e se afigura necessário, pois não há outro meio lícito de cumprimento forçado da obrigação que não o processo de execução conduzido de acordo com as normas processuais.

Relevante apontar, ainda, que o art. 112 do Código Civil determina o seguinte:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Em consequência, deve ser compreendido, das circunstâncias e das manifestações de vontade das partes, que o acordo extrajudicial não se destina à extinção, desde logo, da dívida nem à criação de um segundo título a respeito do mesmo negócio.

O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

Ademais,
havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC
.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Pela exegese do aludido dispositivo legal, é inconteste que a norma prevê, de forma expressa que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o processo deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pela parte exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes.

Dessa forma, assegura-se o período necessário ao cumprimento do acordo, sem prejuízo ao credor, que poderá retomar, a qualquer tempo, o curso do processo em caso de descumprimento da avença para a satisfação da obrigação que porventura remanescer inadimplida.

T
em-se que
a Cooperativa
apelante possui direito subjetivo processual à suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado consensualmente com a executada para o pagamento integral da dívida

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

(N.U 1009383-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
desconstituir a
sentença
hostilizada e determinar o retorno dos autos à
Origem para aguardar a suspensão
até o prazo final previso no pacto
, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024